Tribunal: CARF
Processo: 10880.944857/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.944857/2013-51
RESOLUÇÃO
3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Trata-se do Pedido de Ressarcimento no 39662.48335.061212.1.1.08-1452
(fls. 3/5), no valor de R$ 1.262.555,10, referente a créditos na apuração não
cumulativa da contribuição ao PIS/Pasep, auferidos no 3o trimestre de 2012,
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
2
vinculados a receitas de exportação. A esse crédito a contribuinte vinculou a
Declaração de Compensação: no 06876.22606.291113.1.3.08-0486.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo – Derat-SP, por meio do despacho decisório de fls.
369/388, deferiu em parte o pedido de ressarcimento, no montante de R$
600.056,53, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido, com essa fundamentação:
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
17. De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo
contribuinte, onde relata os principais bens utilizados na produção do suco
de laranja, observamos existirem bens aplicados na produção que, apesar
de fazerem parte do seu custo, não se enquadram no conceito de insumo
previsto no art. 66, § 5°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art.
8°, § 4°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 404/2004, por não exercerem
ação direta sobre o produto fabricado. Listamos os principais abaixo:
“- Quaternário de Amônia (Higienização dos caminhões);
- Solução de Soda Cáustica (Limpeza da área, linhas e equipamentos);
- Solução Alcalina (Limpeza de pisos e paredes);
- Graxa Food Grade (Eixos);
- Gás GLP (Empilhadeiras);
- Solução Ácida C500 (Limpeza dos Evaporadores)- Ácidos;
- Bases;
- Vidrarias;
- Reagentes químicos diversos;
- Bagaço de Cana (Geração vapor e energia elétrica);
- Óleo Combustível (Geração vapor);
- Lenha;
- Solução Alcoólica - Propileno Glicol - Amônia;
- Cal Virgem Micropulverizada (Correção de pH);
- Nitrofos”
18. Além dos bens informados pelo contribuinte, identificamos nos arquivos
magnéticos de notas fiscais na formato “SPED EFD-CONTRIBUIÇÕES” e
efetuamos a glosa de outros bens que também não se enquadram no
conceito de insumo previsto no art. 66, § 5°, I, “a”, da Instrução Normativa
SRF 247/2002 e art. 8°, § 4°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 404/2004,
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
3
tais como partes e peças de reposição de máquinas agrícolas (tratores,
colheitadeiras, etc.), câmaras pneumáticas para pneus de caminhões,
adubos e fertilizantes, entre outros, os quais listamos no anexo deste e-
processo denominado “GLOSA DE BENS-INSUMOS”.
(...)
25. CÁLCULO FINAL DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. A fim de
apurarmos a base de cálculo dos bens utilizados como insumos passível de
crédito, inicialmente extraímos do SPED CONTRIBUIÇÕES todos os bens
informados pela empresa como base de cálculo apurada por ela, os quais
anexamos a este e-processo com o título de “BASE DE CÁLCULO DE BENS -
INSUMOS CONTRIB”. Dos montantes apurados excluímos os totais das
glosas resultantes da nossa análise, extraídos do anexo “GLOSA DE
BENSINSUMOS”.
26. No tocante à rubrica “Serviços Utilizados como Insumos”, da mesma
maneira como fizemos com os bens utilizados como insumos, extraímos do
SPED CONTRIBUIÇÕES todos os serviços informados pela empresa como
base de cálculo apurada por ela, os quais anexamos a este e-processo com
o título de “BC DE SERVIÇOS-INSUMOS DO CONTRIB”. Em seguida,
excluímos desses totais os valores dos serviços não enquadrados no
conceito de insumo previsto nas Instruções Normativas SRF 247/2002 e
404/2004, tais como locação de caçamba para coleta de lixo,
perícias/laudos/exames médicos, consultoria jurídica, entre outros, os quais
anexamos a este processo sob o título de “GLOSA DE SERVIÇOS-INSUMOS”.
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(...)
28. Na sistemática da não cumulatividade, podem ser descontados créditos
em relação aos aluguéis de máquinas e equipamentos, desde que utilizados
nas atividades da empresa.
29. Aluguéis prediais. A fim de obtermos prova documental a respeito
destas despesas escrituradas, intimamos o contribuinte, por meio do Termo
de Intimação Fiscal n° 02, a apresentar os contratos de aluguéis e
respectivos comprovantes de pagamento, o qual, mesmo após
concedermos a prorrogação requerida de 30 (trinta) dias para atendimento
da intimação, não apresentou nenhum dos documentos exigidos. Dessa
forma, aplicamos a glosa integral dos valores escriturados.
30. Aluguéis de Máquinas e Equipamentos. Constatamos nas bases de
cálculos informadas pela empresa nos arquivos magnéticos no formato
“SPED EFDCONTRIBUIÇÕES” que as despesas escrituradas se referem à
locação de caçamba para coleta de lixo e serviços de
varrição/coleta/remoção, que claramente não se enquadram como
máquinas e equipamentos. Dessa forma, efetuamos a glosa integral dos
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
4
valores lançados pelo contribuinte. O resultado desta análise anexamos a
este e-processo sob o título de “GLOSA DE ALUGUÉIS MÁQ E EQPTOS”.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
31. O inciso VI do art. 3o das Leis no 10.833 de 2003 e 10.637 de 2002
autorizam à pessoa jurídica sujeita à apuração da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS pelo regime não-cumulativo, que constituam
crédito sobre a depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados
à venda, ou na prestação de serviços. Vê-se que a aquisição de bens para o
ativo imobilizado, por si só, não gera o direito ao crédito de PIS/PASEP e
COFINS. O que possibilita a tomada de créditos é a depreciação ou a
amortização desses bens incorrida no mês e especificamente utilizados nas
atividades de fabricação de produtos destinados à venda (indústria), na
prestação de serviços, e na locação de bens a terceiros.
(...)
32. De acordo com a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte,
identificamos que parte dos montantes informados na rubrica dos DACONs
e SPED EFD- CONTRIBUIÇÕES não são encargos de depreciação sobre bens
do ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda,
mas sim sobre móveis, utensílios e computadores, contabilizados na conta
contábil 13310006, sobre os quais aplicamos as glosas devidas, anexas a
este processo com o nome de “DEPRECIAÇÃO MÓV.UTENS –LIVRO RAZÃO”.
33. Quanto à maior parcela do crédito, proveniente dos encargos de
depreciação sobre máquinas e equipamentos, verificamos inexistir na
escrituração fiscal SPED EFD- CONTRIBUIÇÕES (vide anexo “DEPREC
MÁQ.EQPT - SPED-EFDCONTRIBUIÇÕES”) e na memória de cálculo
apresentada pelo contribuinte (vide anexo “DEPRECIAÇÃO MÁQ.EQPT. –
LIVRO RAZÃO”) um detalhamento maior sobre a apropriação dos créditos
que nos permita confirmar se as máquinas e equipamentos que
compuseram a base de cálculo dos créditos é formada por bens utilizados
especificamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços, nos termos do inciso VI do art. 3° das leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
34. Intimamos o contribuinte por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 02 a
apresentar um demonstrativo com um detalhamento específico e
individualizado sobre cada bem constituinte da base de cálculo, o qual,
mesmo após concedermos a prorrogação requerida de 30 (trinta) dias para
atendimento da intimação, não apresentou nenhum o demonstrativo
solicitado. Dessa forma, aplicamos a glosa integral dos valores escriturados.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
5
35. Analisamos a relação de notas fiscais através do aplicativo oficial da RFB
“CONTÁGIL” e efetuamos um cruzamento por amostragem de
conhecimentos de transporte eletrônicos “CT-e” declarados no SPED EFD-
CONTRIBUIÇÕES com o sistema de consultas do portal “SPED
CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e”.
36. Constatamos por meio do aplicativo “CONTÁGIL” que o que no mês de
setembro de 2012 o montante da base de cálculo informado no DACON e
no registro M505 do SPED EFD-CONTRIBUIÇÕES, no valor de R$
4.100.360,29 (vide anexo “BC ARMAZ.FRETES DO CONTRIBUINTE-SET-
2012”), é superior ao somatório da relação de notas fiscais extraídas pelo
aplicativo “CONTÁGIL” dos registros A100, D100 e F100 do SPED EFD-
CONTRIBUIÇÕES, no valor de R$ 2.076.605,83 (vide anexo “RELAÇÃO DE
NFs ARMAZ.FRETES.CT - SET2012”). Portanto, efetuamos a glosa devida e
consideramos o montante de R$ 2.076.605,83 como base de cálculo com
direito a crédito.
CRÉDITO PRESUMIDO
(...)
48. Analisamos os montantes por meio das informações contidas no SPED
CONTRIBUIÇÕES e os anexamos a este processo com o nome de “CRÉDITO
PRESUMIDO”. Constatamos diferenças ínfimas entre os montantes das
bases de cálculo do contribuinte e os analisados pelo aplicativo “CONTÁGIL”
nos meses de agosto e setembro de 2012, cujos relatórios de análise
anexos a este processo sob o título de “CRÉDITO PRESUMIDO”.
DESCONTO
50. De acordo com as informações registradas pelo contribuinte nas fichas
de descontos de créditos 13A e 23A dos DACONs de todo o trimestre, foram
utilizados saldos de créditos de períodos anteriores para serem deduzidos
com os débitos apurados no trimestre (vide anexos “DESCONTOS DACON”),
mais precisamente créditos de operações de aquisições no mercado interno
vinculadas à receita tributada no mercado interno dos períodos de
apuração de setembro de 2010 a setembro de 2011.
51. Os créditos desses períodos anteriores foram fiscalizados através dos
processos administrativos fiscais a seguir discriminados:
- Crédito do PIS/PASEP de setembro de 2010, processo
12585.720406-2011-29;
- Crédito da COFINS de setembro de 2010, processo 12585.720411-
2011-31; - Crédito do PIS/PASEP do 4° trimestre de 2010, processo
10880.916040-2013-93;
- Crédito da COFINS do 4° trimestre de 2010, processo
10880.916041-2013-38;
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
6
- Crédito do PIS/PASEP do 1° trimestre de 2011, processo
10880.916042-2013-82;
- Crédito da COFINS do 1° trimestre de 2011, processo
10880.916043-2013-27;
- Crédito do PIS/PASEP do 2° trimestre de 2011, processo
10880.916053-2013-62;
- Crédito da COFINS do 2° trimestre de 2011, processo
10880.916049-2013-02;
- Crédito do PIS/PASEP do 3° trimestre de 2011, processo
10880.916051-2013-73;
- Crédito da COFINS do 3° trimestre de 2011, processo
10880.916052-2013-18.
52. Como na época da análise desses processos o Mandado de Procedimento
Fiscal Diligência abrangia os tributos PIS/PASEP e COFINS somente dos períodos
de apuração até o 2° trimestre de 2012, não foram incluídas na análise desses
processos os descontos desses créditos com os débitos informados nas fichas 13A
e 23A do 3° trimestre de 2012, portanto, deixou-se de descontar dos créditos
deferidos nesses Pedidos de Ressarcimento e reconhecidos como passíveis de
ressarcimento e compensação os valores informados nas fichas 13A e 23A do 3°
trimestre de 2012.
53. Visto que os créditos daqueles períodos de apuração já foram ressarcidos ao
contribuinte sem o cômputo dos descontos do 3° trimestre de 2012, devemos não
mais utilizá-los. Sendo assim, passamos a utilizar os créditos do próprio período
de apuração. Vejamos os débitos apurados na ficha 07A e os créditos analisados e
disponíveis:
(...)
55. Sendo os créditos mensais vinculados ao mercado interno tributado e não
tributado, bem com os créditos presumidos mensais, suficientes para os
descontos, não restam saldos de débitos a serem descontados com os créditos
mensais vinculados ao mercado externo.
56. Por fim, o saldo de créditos vinculados às receitas do mercado externo
passíveis de ressarcimento/compensação:

Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
7
Cientificada do despacho decisório em 06/02/2014 (fl. 390), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 10/03/2014 (fls. 635/659), na
qual, em relação à glosa de créditos utilizados como insumos alega que:  não parece haver
decisão recorrida e os controles anexados aos autos, impossibilitando a correta
compreensão a respeito de quais insumos, verdadeiramente, estariam sendo
excluídos da base de cálculo dos créditos de PIS/Pasep. Tal fato, por si só, impede
o exercício do direito à ampla defesa, justificando, por isso, a conversão do
julgamento em diligência;  há evidente exagero na glosa de créditos ut
ilizados como insumo, pois o
auditor fiscal parte da premissa de que o direito ao desconto dos créditos está
adstrito à aplicação dos bens em contato direto com os produtos resultantes do
processo produtivo;  os produtos Quaternário de Amônia, Solução de
Soda Cáustica e Solução
Alcalina são utilizados para garantir estado de sanitização apropriado aos silos
onde são armazenadas as frutas (laranja e limão) recebidas na fábrica. Após
procedimentos de análise e da variedade das frutas, estas são enviadas para os
silos, onde são utilizados os produtos acima referidos, para adequado
armazenamento. Esse procedimento garante que as frutas armazenadas
permaneçam em condições apropriadas para posterior industrialização;  o bagaço de can
íduo de madeira são
essenciais à cogeração de energia. Por meio da queima desses produtos em
caldeiras, ocorre a geração de vapor superaquecido que é enviado para uma
turbina que aciona o gerador de energia, que é distribuída para a fábrica. Após o
acionamento da turbina o mesmo vapor também é utilizado nos controles
térmicos da fábrica;  é evidente a essencialidade dos bens em apreço ao processo produtiv
manifestante, pois, sem eles, a execução de sua linha de produção ficaria
prejudicada, impedindo, por conseguinte, a obtenção do seu produto final
destinado, quase que integralmente, ao exterior;  com relação à Solução Alcoólica, Polip
ligados à etapa de resfriamento do suco produzido, bem como ao resfriamento
das câmaras frigoríficas (tank farm e tambores). Essa fase é essencial para que o
produto final esteja em condições hábeis de apresentação;  o gás GLP é utilizado nas e
tambores onde o suco é acondicionado, para posterior comercialização. Essa
despesa não pode ser desconsiderada no cômputo dos créditos em face da efetiva
utilidade desse insumo no processo produtivo;  a Secretaria da Receita Federal do Brasil
tem restringido indevidamente o rol de insumos para fins de desconto de créditos
na apuração do PIS/Pasepno regime não cumulativo. Bens e serviços utilizados
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
8
como insumo na fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na
prestação de serviço são todos aqueles bens e serviços essenciais para o
desenvolvimento da atividade da empresa, devendo ser entendidos todos os
custos diretos ou indiretos incorridos para a produção de bens e serviços de
produção, abrangendo também outras despesas consideradas como essenciais
para o desenvolvimento da atividade da empresa;  o Conselho Administrativo de Recurso
decisões que reconhecem o cômputo na base de cálculo dos créditos do
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos do custo de bens que estejam relacionados
ao processo produtivo das empresas. No entendimento do Carf, para ser insumo o
bem não precisa ser consumido diretamente na linha de produção, mas sim ser
essencial a esta, tais como são aqueles dos quais aqui se trata;  não encontrou o anexo men
l que denotaria os
motivos que levaram à desconsideração das despesas com aquisições de partes e
peças da base de cálculo dos créditos do PIS/Pasep relativos ao 3o trimestre de
2012, motivo pelo qual fica demonstrada a necessidade de conversão do
julgamento em diligência, para que sejam respeitados os princípios do
contraditório e da ampla defesa;  as partes e peças adquiridas e consideradas pela
cômputo dos seus créditos de PIS/Pasepse referem a aquisições de partes e peças
utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo. Ou seja, tal como nos precedente acima, o auditor fiscal promoveu a
glosa indevida de crédito por levar em conta conceitos de insumos extraídos da
legislação do IPI, acima como das Instruções Normativas no 247, de 2002, e no
404, de 2004, o que deve ser revisto, conforme orientação que vem sendo
adotada pelo Carf e mediante nova diligência fiscal;
Em relação à exclusão referente a serviços utilizados como insumos, a
contribuinte alega que o auditor fiscal excluiu serviços que estão atrelados com
etapas importantes e intrinsecamente ligadas ao processo produtivo, razão pela
qual a inclusão de tais despesas na base de cálculo dos créditos do PIS/Pasep seria
absolutamente legítima. A seguir ela volta a alegar que não se pode limitar os
créditos com base nas Instruções Normativas no 247, de 2002, e no 404, de 2004.
Também neste ponto a manifestante cita jurisprudência do Carf em apoio a seu
entendimento e conclui:
60. Novamente, por tudo o quanto exposto, pela falta de explanação fiscal
consistente para a efetivação de determinadas glosas, aliado ao fato de que
os serviços ora tratados estão totalmente relacionados ao processo
produtivo da Manifestante, estão presentes motivos suficientes para
determinar a conversão do julgamento em diligência fiscal, a qual se
prestará a ratificar a correção do procedimento adotado pela Manifestante
no cálculo dos seus créditos do PIS.
No que toca ao aluguel de máquinas e equipamentos a contribuinte alega:
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
9  nã
o se encontra nos autos nenhum relatório sob a designação "aluguel de
máquinas e equipamentos", o que torna impossível o exercício do direito de
defesa, ou mesmo de concordância, pois não se sabe a que documentos fiscais e
contábeis o despacho decisório está se referindo;  apesar das descrições WWWLOCACAO D
VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO contidas nos
relatórios de fls. 359/361 (na realidades as folhas são 326/328, sendo que a
contribuinte se equivoca ao citar as folhas do processo administrativo no 10880.
944858/2013-04, que se refere à Cofins do mesmo período de apuração), os
valores ali discriminados se referem a despesas com locação de diversos tipos de
máquinas e equipamentos utilizados em suas atividades e não, simplesmente, de
despesas com locação de caçamba para coleta de lixo, ainda que também neste
caso devesse ser reconhecido o desconto do crédito, uma vez que incorrida a
respectiva despesa, necessária ao processo produtivo;  a falta de dados e maio
res explicações acerca da glosa em comento, assim
como a efetiva natureza das despesas lançadas no controle da fiscalização são
motivos mais que suficientes para a conversão do julgamento em diligência.
A manifestante alega a seguir que, apesar de não mencionado no despacho
decisório, teriam sido glosadas despesas com energia elétrica e que, dada a
completa ausência de explicações e relatórios que dessem suporte a essa
exclusão, ela apresentaria, oportunamente, memória de cálculo e documentos
que comprovariam essas despesas nos montantes declarados nos respectivos
Dacons.
Quanto à exclusão de valores referentes a despesas com aluguéis de
prédios, a interessada alega que não parece razoável que a não apresentação dos
documentos requisitados justifique a glosa, sem levar em conta seu histórico, já
que, desde 2010, tem sido auditada rotineiramente em relação ao PIS/Pasep e à
Cofins, apresentando conta de aluguéis de prédios em valores consistentes, sem
variações significativa, que justificasse alguma preocupação à Administração
Fazendária. Acrescenta, ainda, que fará juntar, oportunamente, os documentos
que dão suporte a essas despesas.
No que diz respeito à glosa de valores referentes a encargos de
depreciação, a manifestante alega:  a par do debate acerca da viabilidade de se justifica
– algo
em torno de 12 mil – constante da linha em comento, não é preciso ir muito longe
para se concluir, a título de exemplo, que: tanques, caldeiras, empilhadeiras,
pontes rolantes, motores, motores elétricos de bombas, roçadeiras, carretas
agrícolas, adubadeiras, tratores, plantadeiras, pulverizadores, balanças, guinchos,
geradores, motos serras, centrífugas para retirar polpa, sulcadores, grades
aradoras, barras de herbicida, tanques de irrigação, filtros para suco, ventiladores
de ar/sucção/retorno, condensador evaporativo, filtros para água, extratores de
óleo, transportadores batedores/coletores de bagaço, lavadoras de frutas,
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
10
podadeiras, arcos pulverizadores, tesouras de poda, destilador de óleo, bombas
dosadoras de produtos químicos, plataformas de inspeção e tantos outros bens
são essenciais ao processo produtivo, razão pela qual a respectiva depreciação
deve gerar créditos;  em uma grandeza como essa, não é justo nem razoável manter a g
integral, quando o despacho decisório questiona, mais incisivamente, apenas
alguns poucos itens – computadores etc – nada tratando acerca dos demais, cuja
simples leitura de sua descrição autorizará aos julgadores reconhecerem os
créditos originados das respectivas depreciações, não havendo necessidade e até
viabilidade de explanar um a um os referidos doze mil itens;  assim, ficou demonstrada a fal
integralidade dos créditos ora comentados, fato esse que aliado aos fundamentos
ora expostos justifica, mais uma vez a conversão do julgamento em diligência que
recalcule os créditos em apreço considerando os controles ora anexados e tantos
outros que estarão à disposição da fiscalização.
Quanto à exclusão de valores referentes a despesas com armazenagem e
fretes na operação de venda, a contribuinte ratifica o valor de R$ 4.100.360,29
para o mês de setembro, em função de memória de cálculo e documentos que
afirma irá apresentar posteriormente para comprovar essa despesa.
A seguir a manifestante alega que
os créditos dos períodos anteriores descontados dos débitos do PIS do
trimestre ora tratado, não foram objeto de ressarcimento nos processos
administrados mencionados pela EQAUD, no item 51 do seu relatório,
porque correspondem à parcela de mercado interno tributada ou à parcela
de mercado interno não tributada, que não compuseram, nem poderiam
compor, o montante objeto dos pedidos de ressarcimento que deram
origem aos processos citados pela EQAUD.
91. Assim, ao desconsiderar as deduções dos débitos do PIS do 3o trimestre
de 2012 com créditos de períodos anteriores, feitas pela Manifestante, a
EQAUD acaba por incorrer em equívoco, por duas razões: (i) porque, diga-
se novamente, os créditos utilizados na dedução dos débitos do PIS do 3o
trimestre 2012 não foram objeto de ressarcimento e (ii) os processos
referentes aos períodos anteriores estão sob a análise da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto, tendo em vista as defesas
apresentadas pela Manifestante nos referidos processos, dentro dos quais,
igualmente a este, ocorreram glosas que foram contestadas pela
Manifestante (Doc. 12).
A manifestante alega ainda que o procedimento administrativo está
pautado pela busca da verdade material e, no caso concreto, para que referido
direito seja levado a efeito, devem ser afastadas supostas e alegadas divergências
quanto ao creditamento em comento, especialmente porque, efetivamente,
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
11
todas as despesas levadas em consideração para compor a base de cálculo dos
créditos em apreço de fato são imprescindíveis ao seu processo produtivo. Diz
também que para esse direito ser levado a efeito, o auditor fiscal deve proceder à
revisão de toda a documentação fiscal dela, inclusive referente a todos os
insumos/serviços considerados na apuração do crédito, que são úteis e
relacionados a seu processo produtivo. Com isso, reitera seu pleito de que o
julgamento seja convertido em diligência.
Em 09/05/2014 (fl. 393), a contribuinte apresentou complementação a sua
manifestação de inconformidade (fl. 394/406), na qual, além de ratificar as
alegações de sua manifestação original, alega em relação à glosa de serviços
utilizados como insumos que:  todos os serviços cuja aquisição foi considerada no cálculo
Cofins estão relacionados intrinsecamente com seu processo produtivo;  do valor total de
do, o equivalente a 75% se refere a transporte
de frutas (laranjas) utilizadas na produção de suco e transporte de bagaço de cana
utilizado na cogeração de energia elétrica necessária ao processo produtivo,
conforme mencionado nos itens 52 e 53 da manifestação de inconformidade;  os document
56 da manifestação de inconformidade são os seguintes: a nota fiscal 5021,
emitida em 19/07/2012, no valor de R$ 11.664,00, que se refere a serviços de
operação de caminhão basculante, prestados por Desterra Terraplanagem e
Locação de Equipamentos Ltda., e a nota fiscal no 35, emitida em 02/07/2012, no
valor de R$ 4.340,00, que se refere a serviços de instalação e montagem de
equipamentos prestados por Guinchos Orimom Ltda. – EPP;  junta, por amostragem, con
os serviços se referem a transporte de fruta (insumo) utilizado na produção de
suco de laranja e a transporte de bagaço de cana (produto intermediário)
utilizado na cogeração de energia necessária ao processo produtivo. A partir
disso, fica incontestável a essencialidade desses serviços no processo produtivo;  pela falt
aliada ao fato de que os serviços ora tratados são relacionados ao processo
produtivo, estão presentes motivos suficientes para determinar a conversão do
julgamento em diligência.
No que toca às despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, depois
de dizer não ser possível encontrar nos autos nenhum relatório que conste a
análise das respectivas glosas, o que torna impossível o pleno exercício do direito
de defesa, a manifestante, supondo que a glosa tenha ocorrido em função do
relatório de fls.326/328, junta documentos e planilha aos autos que comprovam
que as despesas em comento seriam, de fato, necessárias à consecução do seu
objeto social. Também nesse item conclui dizendo estar presentes motivos mais
que suficientes para determinar a conversão do julgamento em diligência.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
12
Em relação à glosa de energia elétrica, a interessada reitera que não há no
relatório fiscal nada a esse respeito, não tendo conseguido entender a razão para
a glosa, o que prejudica seu direito de defesa. Mesmo assim, ela aproveitou para
juntar planilha listando as notas fiscais de aquisição de energia elétrica, bem
como, por amostragem, cópias das próprias notas fiscais. Afirma ainda que,
também por essa razão, o despacho decisório deve ser revisto em diligência fiscal
ou, caso assim não se entenda, deve ser declarado nulo.
Quanto às despesas com aluguéis de prédios, a contribuinte reitera seus
argumentos originais, e ainda argumenta o seguinte:
37. Prova cabal disso dá-se através do contrato de locação firmado, em
09/02/2005, com a SUCOS KIKI LTDA., referente ao estabelecimento e
ativos que o compõem, localizado no Município de Engenheiro Coelho,
Estado de São Paulo, conforme cláusula I do contrato em anexo (Doc. 120,
onde a Requerente mantém uma das 3 (três) fábricas de suco de laranja no
Estado de São Paulo.
38. Vale esclarecer e registrar que esse contrato foi firmado ao tempo
(09/02/2005) em que a denominação social da Requerente era "Coinbra-
Frutesp Agroindustrial Ltda.", bem como que, de acordo com a cláusula III
do 5o aditivo contratual, o prazo de locação foi prorrogado para até
14/02/2019.
39. Assim, é fato notório que a Requerente vem, desde 2005, suportando
despesas com o aluguel do estabelecimento e ativos localizados em
Engenheiro Coelho, onde opera uma das suas fábricas de suco de laranja.
40. Conforme se extrai da cláusula 5.4. do contrato, além do
estabelecimento em si e os bens de ativo que o integram, também locados
pela Requerente, são utilizados (i) no processamento de frutas cítricas para
produção de sucos e subprodutos cítricos; e (ii) na produção de casca seca
de frutas cítricas, entre outras atividades desenvolvidas pela Requerente, o
que comprova a usualidade e necessidade da locação e, bem por isso, da
legitimidade dos respectivos créditos da Cofins.
41. Fica comprovada, assim, a relação direta da despesa em comento com o
processo produtivo da Requerente, justificando, por isso mesmo a
necessidade de reforma do despacho decisório, assim como a conversão do
julgamento em diligência para recálculo dos créditos fiscais.
No que se refere às despesas com encargos de depreciação, a interessada
reitera que a glosa integral desses créditos é exagerada, pois a simples leitura da
descrição dos respectivos bens leva à conclusão de que ele são intrinsecamente
ligados ao processo produtivo. Para corroborar seu argumento, ela anexou aos
autos planilha que contem, por amostragem, a descrição dos bens e o setor de
utilização deles dentro de seus estabelecimentos. Alega ainda sobre essa questão
que
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
13
não há razão para condicionar o reconhecimento dos créditos de PIS em
debate, à descrição, por parte da Requerente, da utilidade dos cerca de
12.000 itens mencionados pela Fiscalização na combatida decisão, os quais
não foram adquiridos por ela por qualquer outra razão, se não para serem
utilizados em seu processo produtivo, consubstanciando, assim, os
respectivos créditos da COFINS e da contribuição ao PIS.
Reitera, também aqui, a necessidade de se converter o julgamento em
diligência, para que se recalcule os créditos em apreço, considerando os controles
anexados aos autos e outros que estarão à disposição nas suas dependências.
Quanto às despesas com armazenagem e fretes, alega que
a consolidação de valores referentes aos registros A100, D100 e F100,
representada pelo Doc. 14, extraída do mesmo SPED EFD-CONTRIBUIÇÕES,
mostra que o somatório dos valores referentes aos serviços de
armazenagem e frete contratados, confere, exatamente, com o valor
informado no DACON.
A seguir, novamente ratifica a necessidade de conversão do julgamento em
diligência, para confirmar os procedimentos adotados na apuração dos créditos
inerentes a essa rubrica.
A última alegação da manifestante é que o despacho decisório deve ser
declarado nulo na parte em que toca às glosas, dada a falta de razões e
explanações que as justifiquem, mantendo-se, por outro lado, os termos da
referida decisão que homologa os créditos de PIS/Pasep, os quais não carecem de
maiores explicações por que incontroversos.
Ao final, a contribuinte, além de reiterar mais uma vez o pedido de
diligência e o pedido de nulidade, requer que seja considerada totalmente
procedente sua manifestação de inconformidade, solicitando ainda que, por
economia processual, este processo seja analisado em conjunto com o de no
10880.944858/2013-04, no qual foi pleiteado ressarcimento de PIS/Pasep não
cumulativo exportação, tendo em vista que se refere ao mesmo período e estão
presentes as mesmas questões de direito e de fato.
Conforme despacho anexado às fls. 1429/1431, o presente processo
administrativo foi, em 15/07/2016, baixado em diligência, para que o auditor
fiscal:
1. fornecesse à contribuinte as planilhas "GLOSA DE BENS-INSUMOS" e
"GLOSA DE ALUGUÉIS MÁQ E EQPTOS", informando a ela a localização das glosas
relativas a "partes e peças de máquinas e equipamentos";
2. discriminasse e justificasse as glosas de créditos relativos às despesas
com energia elétrica;
3. com relação às despesas com aluguel de prédios, diante dos contratos de
locação anexados aos autos pela manifestante, informasse se os bens locados
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
14
foram utilizados nas atividades da empresa no 3o trimestre de 2012 e se os
respectivos créditos ainda não foram utilizados, sendo que, nesse caso, a
contribuinte deveria ser intimada a apresentar comprovantes de pagamentos;
4. diante das faturas de locação de máquinas extratoras apresentadas pela
manifestante, informasse se esses bens foram utilizados na atividade da empresa
no 3o trimestre de 2012 e se os respectivos créditos ainda não teriam sido
utilizados, sendo que, nesse caso, a contribuinte deveria ser intimada a
apresentar os respectivos contratos de locação;
5. dadas as providências dos itens 3 e 4 acima, determinasse, se houvesse,
o montante a ser ressarcido.
Ao final da diligência, o auditor fiscal, no despacho juntado às fls.
1684/1691, informa:
2. Com relação ao item 1 à fl. 1.430, revisamos as planilhas "GLOSA DE BENS
INSUMOS" e verificamos a necessidade de prestarmos esclarecimentos
sobre o cálculo das glosas aplicadas. A fim de apurarmos as bases de
cálculos mensais dos bens utilizados como insumos passíveis de crédito,
inicialmente extraímos do SPED CONTRIBUIÇÕES todos os bens informados
pela empresa como base de cálculo apurada por ela, os quais anexamos a
este e-processo às fls. 1.478/1.529 (Julho/2012), fls. 1.548/1.603
(Agosto/2012) e 1.618/1.670 (Setembro/2012). Dos montantes apurados
excluímos os totais das glosas resultantes da nossa análise, extraídos do
anexo “GLOSA DE BENS INSUMOS”, cujas planilhas revisadas anexamos às
fls. 1.530/1.547 (Julho/2012), fls. 1.604/1.617 (Agosto/2012) e fls.
1.671/1.679 (Setembro/2012).
3. As “partes e peças de máquinas e equipamentos” glosadas estão
localizadas nas planilhas revisadas anexamos às fls. 1.530/1.547
(Julho/2012),
fls.
1.604/1.617
(Agosto/2012)
e
fls.
1.671/1.679
(Setembro/2012).
4. Energia elétrica. Com relação ao item 2 à fl. 1.430, as bases de cálculos
reconhecidas por esta fiscalização estão listadas nos relatórios de fl. 1.464
(Julho/2012), fl. 1.465 (Agosto/2012) e fl. 1.466 (Setembro/2012). São
resultantes das análises dos SPED EFD-CONTRIBUIÇÕES efetuadas pelo
aplicativo “CONTÁGIL”..
5. Aluguéis prediais (item 3 à fl. 1.430). De acordo com o inciso IV do artigo
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e eq
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
15
6. Analisando o contrato de locação apresentado pelo contribuinte às fls.
484/550, inicialmente transcrevemos o objeto descrito na cláusula 1.1 do
contrato (fl. 486):
Locação. Pelo presente contrato, a Kiki dá à Coimbra-Frutesp, em
locação, os ativos que compõem o seu estabelecimento industrial
localizado no Município de Engenheiro Coelho, Estado de São Paulo,
na Rodovia SP 332, Km 164, s/n.°, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
60.823.747/0001-71 (doravante denominado “Ativos”)...
7. Porém, ao observarmos o conteúdo da cláusula 2.1 do Termo Aditivo às
fls. 526/528, constatamos que as partes do contrato declaram, em caráter
irrevogável e irretratável, que os imóveis que compõem os Ativos definidos
como objeto da locação na cláusula 1.1 do contrato (fl. 486) são as glebas
de terras listadas nas alíneas “a” a “e” da cláusula 2.1 (fls. 526/528).
8. Sendo expressa a legislação em determinar a possibilidade de créditos
sobre aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, fica clara a falta de
previsão legal para apropriação de créditos sobre aluguéis de glebas de
terras, portanto não assiste razão ao contribuinte insurgir-se contra as
glosas aplicadas por esta fiscalização.
9. Aluguéis de máquinas e equipamentos (item 4 à fl. 1.430). Inicialmente,
checamos a escrituração nos SPED EFD-CONTRIBUIÇÕES (fl. 1.468) dos
valores de locação das máquina extratoras de suco de laranja apresentadas
pelo contribuinte na amostra às fls. 436/441. A partir daí, ao conluirmos
que esse tipo de maquinário faz parte do processo de industrialização da
empresa, refizemos toda a análise, primeiramente baixando novamente do
repositório nacional do SPED EFD-CONTRIBUIÇÕES, por meio do aplicativo
“ReceitanetBX” (fl. 1.467), as escriturações transmitidas, e em seguida
importamo-las ao aplicativo “CONTÁGIL”. A partir desse ponto, apuramos
as bases de cálculos mensais passíveis de crédito, extraindo inicialmente os
relatórios contendo os aluguéis escriturados pela empresa nos EFD-
CONTRIBUIÇÕES, os quais anexamos a este e- processo às fls. 1.469/1.470
(Julho/2012), fls. 1.472/1.473 (Agosto/2012) e fl. 1.475 (Setembro/2012).
Dos montantes apurados excluímos os totais das glosas resultantes da
nossa análise, listadas nos relatórios anexos à fl. 1.681 (Julho/2012), fl.
1.682 (Agosto/2012) e fl. 1.683 (Setembro/2012).
10. As glosas são resultantes de locação de ferramentas, veículos, serviços
de varrição e coleta de lixo, bem como serviços de locação sem nenhuma
descrição.
11. Tendo vista a apuração dos novos valores relativos aos aluguéis de
máquinas e equipamentos implicar na alteração do valor do crédito
reconhecido, determinamos a seguir o montante a ser ressarcido, nos
termos do item 5 à fl. 1.430.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
16
(...)
18. Por fim, conforme determinação contida no item 5 à fl. 1.430,
reconhecemos como crédito passível de ressarcimento/compensação o
montante de R$ 654.646,37, referente ao crédito da COFINS EXPORTAÇÃO
DO 3° TRIMESTRE DE 2012.
Cientificada do resultado da diligência em 26/07/2016 (fl. 1694), a
contribuinte apresentou, em 24/08/2016 (fl. 1695), documentos que foram
juntados às fls. 1696/1718, mas entre eles não se encontra complemento à sua
manifestação de inconformidade, o que parece ter sido um equívoco dela.
Como a contribuinte se defendeu originalmente nestes autos nos mesmos
termos que se defendeu nos autos do processo administrativo no
10880.944858/2013-04, o qual trata de auto de infração de Cofins referente aos
mesmos períodos de apuração de que trata este processo e considerando ainda
que o auditor fiscal efetuou a diligência de forma semelhante nos dois processos,
transcreve-se aqui, em prestígio ao princípio da ampla defesa, as alegações que
ela fez na complementação de sua manifestação de inconformidade naqueles
outros autos:
7. Nesse sentido, no que se refere ao tópico (i), a despeito da D. Fiscalização
ter trazido a relação dos bens utilizados como insumos que foram glosados,
nada mais apresentou no sentido de justificar o motivo pelo qual os valores
de tais bens foram glosados. Assim, o cerceamento de defesa alegado em
Manifestação de Inconformidade se mantém.
8. Com isso, esclarece a Recorrente que, embora seja possível identificar e
justificar alguns bens, como, por exemplo, o Gás GLP que é utilizado no
abastecimento de maquinas empilhadeiras, as quais são essenciais ao
deslinde do processo produtivo da Recorrente e, por certo, não deveriam
ser glosados, quase que a integralidade dos demais itens não há como a
Recorrente se manifestar haja vista que desconhece as razões fiscais que
levaram a glosa de tais bens.
9. Assim, pela ausência de razões de forma a justificar a glosa dos valores
com relação aos bens utilizados como insumos, revela-se inconsistente as
conclusões alcançadas pelo despacho de diligência, sendo certo que a
Recorrente reitera as alegações expostas em sua Manifestação de
Inconformidade.
10. No tocante aos valores de locação de máquinas e equipamentos como
passíveis de creditamento, a despeito da apresentação da relação sobre
onde se deu a glosa dos valores, também não se verifica qualquer
disposição sobre os motivos que levaram a d. fiscalização a tal conclusão.
11. Segundo se verifica do despacho de diligência de fls., a única informação
localizada é de que “(...) Dos montantes apurados excluímos os totais das
glosas resultantes da nossa análise, listadas nos relatórios anexos à fl. 1.492
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
17
(Julho/2012), fl. 1.495 (Agosto/2012) e fl. 1.497 (Setembro/2012)”. Ora, em
que consistiu tal análise? Em que ponto dos autos se apresentam tais
conclusões da D. Fiscalização que decidiram pela glosa dos valores?
12. Assim, novamente, não se verificam razões que demonstrem os motivos
para glosa de tais valores, razão pela qual a Recorrente reitera suas
alegações expostas em sede de Manifestação de Inconformidade.
13. No que diz respeito ao tópico (ii) energia elétrica, a d. fiscalização
indicou que o levantamento das informações se deu das análises dos SPED
EFDContribuições efetuadas pelo aplicativo CONTÁGIL.
14. Ocorre, no entanto, que, ao assim proceder, a diligência realizada se
omite quanto aos demais documentos que comprovam o direito da
Recorrente da integralidade do crédito pleiteado.
15. Isto porque, a equipe de fiscalização deveria ter considerado a
totalidade das notas fiscais das mercadorias adquiridas para revenda, tal
como demonstrado pela Requerente no relatório de compras apresentado
às fls. (Doc. 11 da Resposta a Intimação apresentada), as quais comprovam
aquisições no montante indicado nas DACON’s dos períodos.
16. Note-se que na apuração do montante dos créditos da COFINS a serem
ressarcidos, deve-se incluir a totalidade das aquisições de bens, dentre eles
a energia elétrica, e não somente aquelas constantes nos arquivos
magnéticos entregues pela Requerente, uma vez que tais arquivos podem
conter falhas e imprecisões.
17. Desta forma, a maneira correta de efetuar a diligência requerida por
esta DRJ seria efetuar uma análise detalhada do relatório de compras
apresentado pela Requerente, no qual consta a relação de todas as notas
fiscais de aquisições, efetuadas ao longo do 3o trimestre/2012, cujos
valores geram créditos da COFINS pelo sistema da não-cumulatividade
daquela contribuição.
18. Portanto, diante de tais argumentos, verifica-se a existência de falha na
diligência realizada, o que justifica o retorno dos autos à equipe de
fiscalização, de forma que sejam consideradas no cálculo do crédito da
COFINS a ser ressarcido a totalidade das aquisições de energia elétrica
efetuadas pela Recorrente ao longo do 3o trimestre/2012, conforme
relatório de compras de fls. e não somente aquelas existentes nos arquivos
magnéticos.
19. Em relação ao ponto (iii), no que diz respeito às despesas de aluguel de
prédios, a diligência determinada foi expressa no sentido de que “A
fiscalização deverá informar se os bens locados foram utilizados nas
atividades da empresa no 3o trimestre de 2012 (artigo 3o, IV, da Lei no
10.833/03) e se os respectivos créditos ainda não foram utilizados (...)”. No
entanto, a diligência realizada apenas se limitou a indicar que o contrato
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
18
apresentado pela Recorrente apresentava aditivo constando que, dentre os
ativos que foram objeto de locação, estariam glebas de terras e, nesse
sentido, a legislação de regência nada dispõe sobre a tomada de crédito
nessa situação e, por isso, glosou integralmente os créditos da Recorrente
nesse particular.
20. Ilmo Julgadores, tal assertiva da d.fiscalização beira ao absurdo. Vejam,
a principio, deixou-se de cumprir o determinado pela d. DRJ uma vez que
não indicou a utilidade dos imóveis locados na atividade da Recorrente o
que, por si só, já se mostra como causa de refazimento da diligência.
21. Em prosseguimento, a D. Fiscalização restringe sua análise apenas à
área locada, porém, se omite com relação aos bens que compõem tal área,
a saber: prédios e construções, os quais a Recorrente se vale para
realização de sua atividade industrial. Ora, como crer que na
industrialização de cítricos a Recorrente tenha locado tão somente uma
gleba de terras? A simples ilustração de tal ponto se basta para comprovar
que seria impossível qualquer atividade industrial em um mero terreno sem
edificações.
22. Com isso, a glosa integral de tais despesas deve ser integralmente
revertida, já que a d. fiscalização, de fato, considerou que a Recorrente
promove locações de estabelecimentos para sua atividade empresarial,
porém apenas se omitiu com relação aos bens imóveis que compõem a
área alugada. Assim, a Recorrente reitera suas alegações já expostas nos
presentes autos.
23. Por fim, no que se refere ao ponto (iv) informa a Recorrente que o
despacho de diligência nada apresentou com relação à utilização das
máquinas extratoras locadas na atividade industrial.
24. Quanto a tal ponto, a Recorrente tão somente reitera todas suas
alegações já apresentadas, reforçando que tais máquinas são integralmente
ligadas e necessárias ao processo produtivo industrial da Recorrente, de
modo que a glosa dos valores que aludem a tais despesas se mostra
indevida e, portanto, carente de reforma.
25. Desta forma, em relação às glosas mantidas pela equipe de fiscalização,
a Recorrente reitera todos os argumentos de defesa apresentados em sua
manifestação de inconformidade e demais manifestações apresentadas,
requerendo, novamente, que esta DRJ reforme a conclusão fiscal alcançada
no sentido de ver reconhecida a integralidade do crédito requerido pela
Recorrente.
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente, restou decidido pelo juízo a quo a parcial procedência da manifestação
de inconformidade apresentada pela ora recorrente sendo mantida as glosas atinentes aos
insumos sem comprovação da essencialidade e/ou relevância, decisão assim ementada:
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
19
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
INSUMO. CONCEITO.
Insumo é a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e
qualquer outro bem adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo
imobilizado, que sofra alteração em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou então seja aplicado ou consumido na prestação de
serviços. Consideram-se insumo também os serviços prestados por terceiros
aplicados na produção do produto ou prestação de serviço.
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessária a retificação dos Dacons
correspondentes aos períodos em que esse crédito foi apurado até o período em
que o crédito está sendo utilizado ou passa a ser objeto de pedido de
ressarcimento.
CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ATIVIDADE DA EMPRESA.
Gera direito a crédito na apuração da Cofins não cumulativa o aluguel de
máquinas e equipamentos, desde que estes sejam utilizados nas atividades da
empresa.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Somente geram direito a crédito na apuração da Cofins não cumulativa os
encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado adquiridos ou fabricado
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de ressarcimento é da
contribuinte. Não sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pedido e
não se homologa a compensação a ele vinculada.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A matéria submetida a este juízo, mediante recurso voluntário, possui relação com
os seguintes temas:
II – DO DIREITO
II.1 – DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMO
II.2 – DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
II.3 – DA EXCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A DESPESAS COM ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
20
II.4 – DA EXCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A DESPESAS COM ALUGUÉIS DE
PRÉDIOS
II.5 - DAS EXCLUSÕES DE VALORES REFERENTES A DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA E DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES
II.6 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já, entendo
que o processo não está maduro para julgamento pelas seguintes razões:
(i)
A DRJ decidiu sobre crédito extemporâneo quando não foi objeto de glosa
pela fiscalização em despacho decisório;
(ii)
A fiscalização utiliza como fundamento legal para a análise dos créditos IN
SRF no 247/2002, e a IN SRF no 404/2004; e,
(iii)
A fim de contrapor os fatos apontados pela DRJ, a recorrente trouxe prova
complementar em sede recursal, a teor do inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72;
Segundo consignado no despacho decisório foram glosadas as seguintes rubricas
pela fiscalização:
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
17. De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo
contribuinte, onde relata os principais bens utilizados na produção do suco de
laranja, observamos existirem bens aplicados na produção que, apesar de fazerem
parte do seu custo, não se enquadram no conceito de insumo previsto no art. 66,
§ 5°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art. 8°, § 4°, I, “a”, da Instrução
Normativa SRF 404/2004, por não exercerem ação direta sobre o produto
fabricado. Listamos os principais abaixo:
“- Quaternário de Amônia (Higienização dos caminhões);
- Solução de Soda Cáustica (Limpeza da área, linhas e equipamentos);
- Solução Alcalina (Limpeza de pisos e paredes);
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
21
- Graxa Food Grade (Eixos);
- Gás GLP (Empilhadeiras);
- Solução Ácida C500 (Limpeza dos Evaporadores)
- Ácidos;
- Bases; - Vidrarias;
- Reagentes químicos diversos;
- Bagaço de Cana (Geração vapor e energia elétrica);
- Óleo Combustível (Geração vapor);
- Lenha;
- Solução Alcoólica
- Propileno Glicol - Amônia;
- Cal Virgem Micropulverizada (Correção de pH);
- Nitrofos”
18. Além dos bens informados pelo contribuinte, identificamos nos arquivos
magnéticos de notas fiscais na formato “SPED EFD-CONTRIBUIÇÕES” e efetuamos
a glosa de outros bens que também não se enquadram no conceito de insumo
previsto no art. 66, § 5°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art. 8°, §
4°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 404/2004, tais como partes e peças de
reposição de máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras, etc.), câmaras
pneumáticas para pneus de caminhões, adubos e fertilizantes, entre outros, os
quais listamos no anexo deste eprocesso denominado “GLOSA DE BENS-
INSUMOS”.
23. O inciso II dos parágrafos 2o dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, determina expressamente que não dá direito a crédito o valor das
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.
24. Neste pleito, observa-se que na aquisição dos produtos identificados não
houve pagamento da Contribuição do PIS nem da Cofins, pois tais produtos estão
sujeitos à alíquota zero em toda a cadeia econômica, consequentemente, essa
operação não gera direito ao crédito das contribuições em exame por pessoa
jurídica sujeita ao regime não cumulativo das contribuições; ou seja, não existe
crédito a ser mantido na cadeia produtiva.
26. No tocante à rubrica “Serviços Utilizados como Insumos”, da mesma maneira
como fizemos com os bens utilizados como insumos, extraímos do SPED
CONTRIBUIÇÕES todos os serviços informados pela empresa como base de cálculo
apurada por ela, os quais anexamos a este e-processo com o título de “BC DE
SERVIÇOSINSUMOS DO CONTRIB”. Em seguida, excluímos desses totais os valores
dos serviços não enquadrados no conceito de insumo previsto nas Instruções
Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, tais como locação de caçamba para coleta
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
22
de lixo, perícias/laudos/exames médicos, consultoria jurídica, entre outros, os
quais anexamos a este processo sob o título de “GLOSA DE SERVIÇOS-INSUMOS”.
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
28. Na sistemática da não cumulatividade, podem ser descontados créditos em
relação aos prédios, aluguéis de máquinas e equipamentos, desde que utilizados
nas atividades da empresa.
29. Aluguéis prediais. A fim de obtermos prova documental a respeito destas
despesas escrituradas, intimamos o contribuinte, por meio do Termo de
Intimação Fiscal n° 02, a apresentar os contratos de aluguéis e respectivos
comprovantes de pagamento, o qual, mesmo após concedermos a prorrogação
requerida de 30 (trinta) dias para atendimento da intimação, não apresentou
nenhum dos documentos exigidos. Dessa forma, aplicamos a glosa integral dos
valores escriturados.
30. Aluguéis de Máquinas e Equipamentos. Constatamos nas bases de cálculos
informadas pela empresa nos arquivos magnéticos no formato “SPED
EFDCONTRIBUIÇÕES” que as despesas escrituradas se referem à locação de
caçamba para coleta de lixo e serviços de varrição/coleta/remoção, que
claramente não se enquadram como máquinas e equipamentos. Dessa forma,
efetuamos a glosa integral dos valores lançados pelo contribuinte. O resultado
desta análise anexamos a este e-processo sob o título de “GLOSA DE ALUGUÉIS
MÁQ E EQPTOS”.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
32. De acordo com a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte,
identificamos que parte dos montantes informados na rubrica dos DACONs e
SPED EFDCONTRIBUIÇÕES não são encargos de depreciação sobre bens do ativo
imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda, mas sim sobre
móveis, utensílios e computadores, contabilizados na conta contábil 13310006,
sobre os quais aplicamos as glosas devidas, anexas a este processo com o nome
de “DEPRECIAÇÃO MÓV.UTENS – LIVRO RAZÃO”.
33. Quanto à maior parcela do crédito, proveniente dos encargos de depreciação
sobre máquinas e equipamentos, verificamos inexistir na escrituração fiscal SPED
EFDCONTRIBUIÇÕES
(vide
anexo
“DEPREC
MÁQ.EQPT
-
SPED-EFD-
CONTRIBUIÇÕES”) e na memória de cálculo apresentada pelo contribuinte (vide
anexo “DEPRECIAÇÃO MÁQ.EQPT. – LIVRO RAZÃO”) um detalhamento maior
sobre a apropriação dos créditos que nos permita confirmar se as máquinas e
equipamentos que compuseram a base de cálculo dos créditos é formada por
bens utilizados especificamente na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, nos termos do inciso VI do art. 3° das leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
34. Intimamos o contribuinte por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 02 a
apresentar um demonstrativo com um detalhamento específico e individualizado
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
23
sobre cada bem constituinte da base de cálculo, o qual, mesmo após
concedermos a prorrogação requerida de 30 (trinta) dias para atendimento da
intimação, não apresentou nenhum o demonstrativo solicitado. Dessa forma,
aplicamos a glosa integral dos valores escriturados.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA
36. Constatamos por meio do aplicativo “CONTÁGIL” que o que no mês de
setembro de 2012 o montante da base de cálculo informado no DACON e no
registro M505 do SPED EFD-CONTRIBUIÇÕES, no valor de R$ 4.100.360,29 (vide
anexo “BC ARMAZ.FRETES DO CONTRIBUINTE-SET-2012”), é superior ao
somatório da relação de notas fiscais extraídas pelo aplicativo “CONTÁGIL” dos
registros A100, D100 e F100 do SPED EFD-CONTRIBUIÇÕES, no valor de R$
2.076.605,83 (vide anexo “RELAÇÃO DE NFs ARMAZ.FRETES.CT - SET-2012”).
Portanto, efetuamos a glosa devida e consideramos o montante de R$
2.076.605,83 como base de cálculo com direito a crédito.
CRÉDITO PRESUMIDO
40. No caso específico desta análise, necessário se faz observar se os insumos
laranja, limão e tangerina, cujo NCM está no capítulo 08, estão inseridos neste
contexto e se os produtos finais decorrentes, cujo capítulo da NCM está na
posição 20; enquadram-se perfeitamente nas condições para a aplicação ao
máximo de crédito presumido, vejamos: [omissis]
43. O artigo 5o, por sua vez, estabeleceu quem tem direito ao desconto de
créditos presumidos e, lá se encontra a pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial para, na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins a pagar no regime da não-cumulatividade, descontar créditos
presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como
insumos na fabricação de produtos, dentre outros, classificados na NCM pelos
códigos
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00,
1801,
18.03,
1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10, 2209.00.00 e nos capítulos 8 a 12.
44. Resta, portanto, tipificado o direito ao crédito presumido ao caso acima, pois,
como acima exposto, trata-se de produto inserido no capítulo 8 da NCM com
produto cuja saída é a 20, ambos regularmente amparados pela IN 660/06.
45. Cabe a esta análise, em função do conflito existente pelo mesmo insumo ser
classificado no capítulo 08 da NCM estar reduzido à alíquota zero e com relação a
suspensão ora estabelecida ao insumo pela Lei 10.925/2004.
DESCONTOS
50. De acordo com as informações registradas pelo contribuinte nas fichas de
descontos de créditos 13A e 23A dos DACONs de todo o trimestre, foram
utilizados saldos de créditos de períodos anteriores para serem deduzidos com os
débitos apurados no trimestre (vide anexos “DESCONTOS DACON”), mais
precisamente créditos de operações de aquisições no mercado interno vinculadas
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
24
à receita tributada no mercado interno dos períodos de apuração de setembro de
2010 a setembro de 2011.
52. Como na época da análise desses processos o Mandado de Procedimento
Fiscal Diligência abrangia os tributos PIS/PASEP e COFINS somente dos períodos
de apuração até o 2° trimestre de 2012, não foram incluídas na análise desses
processos os descontos desses créditos com os débitos informados nas fichas 13A
e 23A do 3° trimestre de 2012, portanto, deixou-se de descontar dos créditos
deferidos nesses Pedidos de Ressarcimento e reconhecidos como passíveis de
ressarcimento e compensação os valores informados nas fichas 13A e 23A do 3°
trimestre de 2012.
53. Visto que os créditos daqueles períodos de apuração já foram ressarcidos ao
contribuinte sem o cômputo dos descontos do 3° trimestre de 2012, devemos não
mais utilizá-los. Sendo assim, passamos a utilizar os créditos do próprio período
de apuração. Vejamos os débitos apurados na ficha 17A e os créditos analisados e
disponíveis:
Posteriormente, os autos foram objeto de diligência pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Julgamento em São Paulo/SP, com os seguintes fins:
Em face do exposto, os autos devem ser encaminhados à Derat-SP, para
que o auditor-fiscal:
1. forneça ao contribuinte as planilhas "GLOSA DE BENS-INSUMOS" e “GLOSA DE
ALUGUÉIS MÁQ E EQPTOS”, informando ao interessado a localização das glosas
relativas a “partes e peças de máquinas e equipamentos”;
2. discrimine e justifique as glosas de créditos relativos às despesas com energia
elétrica;
3. com relação às despesas com aluguel de prédios, o contribuinte acosta os
contratos de locação de fls.484/550. A fiscalização deverá informar se os bens
locados foram utilizados nas atividades da empresa no 3o trimestre de 2012
(artigo 3o, IV, da Lei no 10.637/2002) e se os respectivos créditos ainda não foram
utilizados, neste caso o contribuinte deverá ser intimado a apresentar
comprovantes de pagamentos;
4. o contribuinte apresentou as faturas de locação de máquinas extratoras (fls.
436/441). A autoridade fiscal deverá informar se estes bens foram utilizados na
atividade da empresa no 3o trimestre de 2012 (artigo 3o, IV, da Lei no
10.637/2002) e se os respectivos créditos ainda não foram utilizados, neste caso,
o contribuinte deverá ser intimado a apresentar os respectivos contratos de
locação.
5. Por fim, a autoridade fiscal deverá determinar o montante a ser ressarcido, se
houver (itens 3 e 4).
Ao final dos trabalhos, elaborar Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser cientificado o contribuinte, sendo-lhe facultado a apresentação de
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
25
manifestação em face do resultado desta diligência fiscal, no prazo de trinta dias,
a teor do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011.
Na linha do posicionamento mais restritivo da fiscalização, a DRJ adota como
premissa fática-jurídica a aplicação direta do insumo no processo produtivo da recorrente para
fins de apuração de crédito do PIS e da COFINS.
Em recurso voluntário a recorrente sustenta, em apertada síntese, que os bens e
serviços adquiridos são essenciais e/ou necessários na atividade produtiva de modo a atrair o
conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça sendo passível de creditamento à luz
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Para tanto, traz como provas Relação dos
Principais Equipamentos e Processos existentes na Planta Industrial e Certidão do Registro de
Imóveis.

Crédito Extemporâneo.
Apesar de decidido pela DRJ sobre creditamento extemporâneo, salvo melhor juízo,
entendo tratar-se de matéria estranha à lide.
Isso porque dois pilares sustentam o despacho decisório a falta de previsão dado ao
não enquadramento dos bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, e à glosa sobre os créditos
acumulados pela recorrente em processos administrativos, mas que já ressarcidos, como visto
anteriormente.
Logo, a razão da glosa é o ressarcimento já operacionalizado nos processos de
PER/DCOMP dos anos-calendários de 2010 e 2011 e, não, o § 4o do art. 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003.
Nesse sentido, a fiscalização procedeu com o reajuste da base de cálculo das
contribuições e utilizou os créditos do próprio período de apuração para as deduções, veja:
52. Como na época da análise desses processos o Mandado de Procedimento
Fiscal Diligência abrangia os tributos PIS/PASEP e COFINS somente dos períodos
de apuração até o 2° trimestre de 2012, não foram incluídas na análise desses
processos os descontos desses créditos com os débitos informados nas fichas 13A
e 23A do 3° trimestre de 2012, portanto, deixou-se de descontar dos créditos
deferidos nesses Pedidos de Ressarcimento e reconhecidos como passíveis de
ressarcimento e compensação os valores informados nas fichas 13A e 23A do 3°
trimestre de 2012.
53. Visto que os créditos daqueles períodos de apuração já foram ressarcidos ao
contribuinte sem o cômputo dos descontos do 3° trimestre de 2012, devemos não
mais utilizá-los. Sendo assim, passamos a utilizar os créditos do próprio período
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
26
de apuração. Vejamos os débitos apurados na ficha 17A e os créditos analisados e
disponíveis:

Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
27

Não me parece, portanto, que o PER/DCOMP em análise busca, dentre outras
origens e natureza, o ressarcimento de crédito extemporâneo.
Todavia, entendo prudente manifesta confirmação pela Unidade de Origem sobre
tal fato.

Documentação complementar.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
28
Consabido que o conceito de insumos foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do REsp no 1.221.170/PR, sendo de observância obrigatória pelo Colegiado
de acordo com a alínea ‘b’, inciso II do art. 981 e art. 992, ambos da Portaria MF no 1.634/2023.
Com o propósito de uniformizar os critérios definidos pelo STJ e os parâmetros a
serem observados pela fiscalização para o reconhecimento do crédito nos termos do art. 3o das
Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, a Receita Federal do Brasil editou o Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05/2018, posteriormente aprimorada pela IN RFB no 2.121/2022.
Das leituras da legislação e dos pareceres técnicos da Receita Federal, conclui-se
que a essencialidade e/ou relevância da matéria prima, do produto intermediário ou embalagem,
bem como da contratação dos serviços com terceiros para fins de enquadramento como insumos
será(ão) apreciada(s) pelo julgador caso a caso e, de acordo com a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível. É preciso
demonstrar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 153 e
164 do Decreto no 70.235/72.
Considerando o fundamento legal da fiscalização e, também da DRJ, que circunda a
IN SRF no 247/2002, e a IN SRF no 404/2004, e trazendo a recorrente novas provas em sua peça
recursal com finalidade de contrapor a ausência de provas suscitada pela DRJ, entendo
necessária a ciência da fiscalização do novo documento e, consequentemente, o seu
pronunciamento.

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
3 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
4 Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
[omissis]
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944857/2013-51
29
Dessarte, decido pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem esclareça:
(a) Se houve glosa de crédito extemporâneo, se sim, que indique a origem,
natureza, período e houve o aproveitamento em duplicidade e o cumprimento
do prazo decadencial e;
(b) Se os bens e serviços glosados nos autos são necessários ou essenciais ao
processo produtivo da recorrente levando-se em consideração a relação dos
Principais Equipamentos e Processos existentes na Planta Industrial anexada ao
recurso voluntário bem como, os parâmetros estabelecidos no REsp no
1.221.170/PR-RR, no Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, e na IN RFB no
2.121/2022;
Sendo necessário, seja a recorrente intimada para prestar esclarecimentos e/ou
documentação complementares.
Ao final, seja elaborado relatório conclusivo de diligência, e nele seja indicado novo
saldo passível de ressarcimento e as compensações homologadas, sendo o caso.
Dê-se do teor a recorrente para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Com
ou sem resposta, retornem os autos ao CARF para o prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1940
DF CARF MF
Original